Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-51.2021.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-51.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (APELANTE), NEUDI FERNANDES - CPF: 580.924.639-72 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES - CPF: 589.564.419-87 (APELANTE), ELISON PAULO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 018.366.771-97 (APELADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA VENDA VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE – GOLPE OLX – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova do autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
WILSON RODRIGUES E OUTRA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Indenizatória no 1000802-51.2021.8.11.0005, movida em face de
ELISON PAULO RODRIGUES DE MATOS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida expressamente nos autos.

Esclarece que a pertinência da produção da prova oral, qual seja, a oitiva do motorista de aplicativo que levou o Apelante Wilson até a residência do Apelado em Diamantino/MT, se justifica em razão de que o referido motorista presenciou toda a atuação deste.

Diz que a prova testemunhal indeferida tolheu dos Apelantes o direito destes de comprovar que o Apelado acatou com todas as exigências do falsário, inclusive preenchendo o documento de transferência do veículo com o valor informado pelo falsário, fornecendo elementos de confiabilidade do negócio.

Acrescenta que o conjunto fático-probatório já apresentado pelos Apelantes, para fins de demonstrar que o Apelado omitiu, propositalmente, as informações repassadas pelo falsário, tanto que manifestou preocupação quando o Apelante Wilson o questionou sobre a relação entre eles, conforme se vê do áudio que o Apelado enviou ao Sr. Elder (ID 53700306).

E ainda, se a oitiva da testemunha tivesse sido colhida, o resultado do processo teria sido diferente, pois esta teria alta relevância na comprovação de que o Apelado autorizou o Apelante Wilson a transferir os valores a títulos de pagamento do veículo em conta de terceiro, materializando a fraude.

No mais, discorre sobre a comprovada responsabilidade do apelado na fraude ou, sucessivamente, a culpa concorrente das partes, cujo prejuízo a ser rateado entre as vítimas.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pugna pela procedência total ou parcial da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 276800988, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O Magistrado
a quo
utilizou como parte de sua fundamentação para a improcedência do pedido inaugural os seguintes termos,
in verbis:

“[...] A conduta do réu não evidencia dolo ou culpa. As interações que manteve com o falsário indicam que agiu de boa-fé, acreditando na legitimidade do negócio. Não há qualquer elemento nos autos que comprove negligência, imprudência ou imperícia por parte do réu, o que afasta a configuração de conduta ilícita.

Ademais, os elementos probatórios indicam que o golpe foi conduzido exclusivamente pelo falsário, que gerenciou todas as tratativas financeiras diretamente com os autores, inclusive fornecendo dados bancários falsos (ID 53700316) para que as transferências fossem realizadas em seu favor.

O ato do réu de reconhecer firma do recibo de transferência do veículo ao autor denota apenas sua boa-fé. Quanto à alegação de que o réu autorizou o pagamento ao falsário, os autos demonstram que as tratativas financeiras ocorreram exclusivamente entre os autores e o golpista. [...]

Assim, verifica-se que o réu não participou das tratativas financeiras entre os autores e o falsário. Sua atuação limitou-se a interações que, mesmo que possam ter conferido aparente segurança ao negócio, não configuram culpa ou dolo, mas refletem sua condição de vítima da mesma fraude.

No que diz respeito aos danos alegados pelos autores, ainda que inegavelmente lamentáveis, sua origem está diretamente vinculada à conduta do golpista. Eventuais medidas devem, portanto, ser direcionadas contra este terceiro.”.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por
ausência de prova do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito,
sem oportunizar a produção da prova oral previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

A parte apelante bem justificou a pertinência da produção da prova oral, qual seja, a oitiva do motorista de aplicativo que levou o Apelante Wilson até a residência do Apelado em Diamantino/MT, se justifica em razão de que o referido motorista presenciou toda a atuação deste.

Outrossim, esclareceu que a prova testemunhal indeferida tolheu o direito de comprovar que o Apelado acatou com todas as exigências do falsário, inclusive preenchendo o documento de transferência do veículo com o valor informado pelo falsário, fornecendo elementos de confiabilidade do negócio.

Como se vê, a instrução probatória mostra-se relevante, com a realização de audiência de instrução, já que a parte autora visa aclarar os fatos e os documentos que instruíram a petição inicial,
inclusive contrapor as alegações da parte ré, relativas à suposta fraude e/ou conluio das partes,
preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do NCPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Salienta-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que
a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025